Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA 8a TURMA CÍVEL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de efetivo abalo à honra ou à imagem da vítima, conforme entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal.
2. Incumbe ao credor demonstrar a legitimidade do débito levado a protesto, mediante prova da relação obrigacional subjacente, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, não podendo ser exigido do suposto devedor o ônus de produzir prova negativa – verdadeira prova diabólica – de que jamais contratou com a parte contrária.
3. A ausência de documentação apta a comprovar a origem e a higidez das duplicatas protestadas atrai a responsabilidade civil da Ré, ainda que a contratação tenha sido supostamente intermediada por terceiros fraudadores, porquanto cabe ao credor adotar as cautelas necessárias para assegurar a legitimidade da dívida antes de promover o respectivo apontamento.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do protesto indevido e as circunstâncias do caso concreto.
5. Em hipóteses de protesto irregular isolado, sem repercussões excepcionais, esta eg 8a Turma Cível tem fixado o quantum em patamar moderado (R$ 3.000,00), a fim de evitar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, garantir a finalidade pedagógica da condenação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.